Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-21.2012.8.11.0101
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A incapacidade parcial ou total não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial é aquela que prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do segurado.
Comprovada a incapacidade parcial e definitiva da segurada, justifica-se a concessão do auxílio-doença até que ela seja reabilitada para outra atividade laborativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000192-21.2012.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), NARCISO ANDREAZZA - CPF: 488.564.951-04 (APELADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), PATRICIA MARTENS - CPF: 708.895.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA
–
INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA
–
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO P
ROVIDO.

A incapacidade parcial ou total não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial é aquela que prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do segurado.

Comprovada a incapacidade parcial e definitiva da segurada, justifica-se a concessão do auxílio-doença até que ela seja reabilitada para outra atividade laborativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
com remessa necessária
interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Única
da Comarca de
Cláudia/
MT
, que nos autos da
Ação
de Concessão de Benefício
Previdenciári
o

no
0000192-21.2012.8.11.0101
,
julgou

procedente o
pedido
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do C
ódigo de Processo Civil para o fim de
CONCEDER o auxílio-doença
, em 91% do salário de benefício, nos termos do artigo 61 da Lei
no 8.213/91,
a partir de 23.09.2010
, confirmando a tutela antecipada concedida (fls. 65) até a reabilitação profissional do autor,
com os seguintes parâmetros: a)
a correção monetária
incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada pr
estação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual
fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b)
juros de mora
de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal; e, consequentemente
,
D
ETERMINO que o requerido inicie o procedimento de reabilitação do segurado
, em seus sistemas.

(...)

Condeno, ainda, a Autarquia ré ao pagamento dos honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo inc
idir sobre as prestações vincendas, o que faço com fundamento no
parágrafo 4o do artigo 20 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

(...)
”
.

Em suas razões recursais (Id. 220185233 - págs. 2/6), a parte apelante argumenta que o laudo pericial produzido nos autos indica que o demandante possui sequelas de acidente que já se encontram estabilizadas. Assim, considera indevida a concessão do auxílio-doença, uma vez que o benefício correto a ser concedido seria o auxílio-acidente. A parte apelante também
prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Diante disso, o INSS requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia pelo desprovimento do recurso (Id. 220185234).

O feito foi encaminhado ao TRF da 1a Região, que, após análise, declinou da competência para o Tribunal de Justiça deste Estado, por versar o pleito sobre benefício previdenciário oriundo de doença profissional (Id. 220185237).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

221070193
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível
com remessa necessária
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário no 0000192-21.2012.8.11.0101, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de
CONCEDER o auxílio-doença
, em 91% do salário de benefício, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.213/91,
a partir de 23.09.2010
, confirmando a tutela antecipada concedida (fls. 65) até a reabilitação profissional do autor, com os seguintes parâmetros: a)
a correção monetária
incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b)
juros de mora
de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal; e, consequentemente,
D
E
TERMINO que o requerido inicie o procedimento de reabilitação do segurado
, em seus sistemas.

(...)

Condeno, ainda, a Autarquia ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço com fundamento no parágrafo 4o do artigo 20 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença
argumentando ser
indevida a concessão do auxílio-doença, uma vez que o benefício correto a ser concedido seria o auxílio-acidente.

Po
is bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se a parte apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de auxílio-doença
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte segurada ingressou com uma ação alegando ter sofrido um acidente de trabalho em junho de 2010, resultando em uma lesão traumática no plexo braquial do lado esquerdo, afetando os
miótomos
C4, C5 e C6.

Alega que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário em 03/05/2010. Contudo, mesmo com a continuidade de sua incapacidade, o benefício foi cessado em 23/09/2010. Posteriormente, pleiteou novamente o benefício, mas teve seu pedido indeferido. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando a concessão do benefício.

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente da parte segurada (
Id. 220185232 - pág. 102/105
), conforme evidenciado:

“(...)
QUESITOS PERÍCIA

3.
Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

R:
Operador de motosserra

4.
Diga o Sr. Perito se a atividade requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

R:
Sim,
moderad
a

5.
Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de patologia? Qual?

R:
Sim. Lesão traumática no plexo braquial do lado esquerdo.

11.
Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacidade para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

R: Sim

12. Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

R:
Parcial

14. Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativo diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R:
Permanente, pois houve lesão do plexo nervoso, que é irreversível.

QUESITOS DO JUÍZO

B
)

A
enfermidade existente implica em incapacidade para o trabalho?

R: Não

C
)
A enfermidade existente implica em incapacidade para o exercício normalmente desempenado pela parte autora?

R: Sim

F)
Existe tratamento? O tratamento é de risco ou penoso?

R: Não, somente sintomático para controle da dor.

(...)

negritei”

Como se pode observar, o laudo pericial é conclusivo quanto à incapacidade
parcial e definitiva
da parte segurada para o trabalho, sem descartar a possibilidade de reabilitação profissional, o que justifica a concessão do auxílio-doença.

Contrariamente ao que alega o INSS, não há dúvida de que a doença da parte autora o incapacita ao exercício de suas atividades habituais.

O fato de a incapacidade ser total ou parcial não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial é aquela que prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do segurado.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORA JOVEM. HIPÓTESE DE AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. Verificada na perícia judicial a incapacidade parcial e permanente para atividades rurais, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades laborais que não exijam esforço braçal, se tratando de pessoa jovem e diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Ai, considerando os documentos apresentados, bem como a conclusão da perícia médica judicial quanto à incapacidade do autor, tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos dos
arts
. 59 e
ssss
. da Lei no. 8.213/91. Apelação desprovida. (AC 0005219-37.2016.4.01.3308, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, Segunda Turma,
PJe
05/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO HABITUAL.

1. É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais.

2. Recurso improvido. (STJ, REsp 501267 / SP, rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, T6 - SEXTA TURMA, DJ 28/06/2004 p. 427)

Quanto aos requisitos de qualidade de segurad
o
e carência, não há controvérsia.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024